Tribunal: TJDFT
Processo: 0729652-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0729652-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ART-VELAS CONFECCAO E COMERCIO DE VELAS LTDA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão[1] que, nos autos da execução fiscal que promove em desfavor da agravada – Art-Velas Confecção d Comércio de Velas Ltda –, indeferira o pedido de penhora dos direitos aquisitivos alegadamente detidos pela executada sobre o imóvel do qual germinados os tributos descritos na certidão de dívida ativa que aparelha o executivo, individualizado como ADE Águas Claras, Conjunto 18, Lote 09. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que o exequente/agravante não apresentara qualquer documento demonstrativo da titularidade da agravada sobre os direitos oriundos do imóvel nomeado. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o deferimento da penhora vindicada, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação do efeito suspensivo ativo postulado. Como sustentação material apta a aparelhar a pretensão reformatória que veiculara, argumentara o agravante, em suma, tratar-se a demanda de origem de execução fiscal na qual se busca patrimônio de titularidade da executada para satisfazer o crédito fazendário distrital. Aduzira que todas as tentativas de persecução patrimonial da agravada resultaram infrutíferas, tendo sido realizadas pesquisas perante os sistemas Bacenjud, Getran, Eridf e SITAF, e, havendo aferido que a devedora possui imóvel cadastrado nas bases do Distrito Federal, pugnara pela penhora dos direitos pessoais aquisitivos por ela detidos sobre o imóvel indicado na inicial e na documentação que posteriormente acostara aos autos, sobrevindo a decisão ora arrostada. Explicara que, em razão da natureza irregular da ocupação, inexistiriam documentos formais de titularidade, como escritura pública, sendo os dados constantes do SITAF e do cadastro fiscal imobiliário do Distrito Federal os únicos elementos disponíveis para fins de identificação da responsável pelo bem. Ressaltara que tais informações foram produzidas por empresa contratada especificamente para esse fim, e que a ausência de outros registros decorre da própria informalidade da ocupação. Frisara que os dados constantes dos referidos cadastros administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, invocando, por analogia, o entendimento consolidado no Tema no 527 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual os documentos produzidos por órgãos da Administração Pública possuem valor probatório presumido, cabendo à parte contrária o ônus de infirmá-los. Reafirmara que, sob a ótica da presunção relativa que milita em favor dos atos administrativos, não se mostra razoável exigir do Poder Público a produção de prova adicional quanto à titularidade dos direitos possessórios, sobretudo quando os cadastros oficiais já indicam a executada como responsável pelo imóvel. Aduzira, ainda, que, desde que tais direitos revelem expressão econômica, admite-se a penhora de direitos possessórios sobre imóveis situados em loteamentos irregulares. Sustentara que a constrição não recai sobre a propriedade formal do bem, mas sobre os direitos possessórios, os quais são dotados de valor patrimonial e, portanto, aptos a garantir a execução fiscal, nos termos do artigo 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil. Ponderara que a ausência de registro da penhora no cartório de imóveis não compromete sua validade, mas apenas sua eficácia perante terceiros, não havendo, a seu ver, óbice à constrição judicial. Ressaltara, por fim, que eventual alienação em hasta pública não implicará chancela judicial à ocupação irregular, tampouco regularização da propriedade, que permanecerá vinculada ao titular registral da terra nua. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão que, nos autos da execução fiscal que promove em desfavor da agravada – Art-Velas Confecção d Comércio de Velas Ltda –, indeferira o pedido de penhora dos direitos aquisitivos alegadamente detidos pela executada sobre o imóvel do qual germinados os tributos descritos na certidão de dívida ativa que aparelha o executivo, individualizado como ADE Águas Claras, Conjunto 18, Lote 09. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que o exequente/agravante não apresentara qualquer documento demonstrativo da titularidade da agravada sobre os direitos oriundos do imóvel nomeado. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o deferimento da penhora vindicada, e, alfim, o provimento do recurso e a confirmação do efeito suspensivo ativo postulado. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de penhora dos direitos pertinentes ao imóvel que gerara os tributos indicados na certidão de dívida ativa que aparelha o executivo fiscal subjacente cuja análise perpassará a possibilidade de albergamento da pretensão constritiva com supedâneo nas informações advindas do SITAF e de cadastro fiscal imobiliário. Emoldurada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação ao agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático Nelson Nery Junior, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[2]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, o agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, o agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não atendimento imediato do pleito que formulara. Ademais, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado, notadamente em razão do fato de que a controvérsia cinge-se à pretensão de constrição de direitos possessórios relativamente ao imóvel discriminado. Aliás, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando o agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Ora, limitando-se a decisão agravada a indeferir a constrição dos direitos possessórios pertinentes ao imóvel que gerara os impostos e taxas cuja pretensão de adimplemento perfaz o objeto da execução fiscal subjacente, sob o fundamento de que não evidenciada a titularidade da executada sobre aludidos direitos, tem-se inexorável que o periculum in mora, enquanto pressuposto do efeito suspensivo reclamado, não se encontra presente. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 202888148 (fl. 66), Execução Fiscal no 0754437-66.2019.8.07.0016. [2] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)